Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DOAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ANIMUS DOMINI. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. POSSE. MERO CONSENTIMENTO E TOLERÂNCIA. PELOS PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião especial urbana, prevista no artigo 1.240 do CC, possui como requisitos a posse com animus domini, mansa e pacífica, em imóvel utilizado como moradia, situado em área urbana de até 250 m2, pelo prazo mínimo ininterrupto de 5 anos, sem interrupção ou oposição, além da não propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
2. O exercício da posse como se dono fosse é afastado quando o possuidor está autorizado por meio de negócio jurídico ou outro ato de consentimento a ocupar o imóvel. Nesse aspecto, o Código Civil, em seu artigo 1.208, estabelece que os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse.
3. À luz dos artigos 108, 541 e 1.227 do CC, a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, notadamente a doação, deve ser firmada mediante escritura pública ou instrumento particular e registro em Cartório, o que não restou demonstrado no caso.
4. Conforme inteligência do parágrafo único do art. 541 do CC, não se mostra viável a doação verbal, sendo esta modalidade considerada válida apenas quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, o que não se enquadra na presente hipótese.
5. Indevida a declaração de usucapião, uma vez que evidenciado no conjunto probatório a ausência de posse do imóvel com animus domini, tendo a ocupação decorrido de mero consentimento e tolerância pelos familiares proprietários do imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido.